Tribunal: TJDFT
Processo: 0000294-96.1999.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PREMISSA EQUIVOCADA. USUCAPIÃO. REIVINDICATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. A área reivindicada é o mesmo objeto da ação de usucapião e sobre a qual recaiu a produção de provas e os fundamentos da decisão.
3. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, basta que se sirva de fundamentos suficientes para embasar a decisão.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
5.Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).
6. Rejeitaram-se os embargos.